Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712856-56.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RÉPLICA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ADEQUAÇÃO RECURSAL. VÍNCULO CELETISTA. REVOGAÇÃO NORMATIVA. INGRESSO POSTERIOR. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ÉPOCA DA LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.As omissões apontadas na decisão agravada deveriam ter sido desafiadas por embargos de declaração com base no princípio da adequação recursal. 2.Não deve ser reconhecido o direito ao reajuste do IPC aos substituídos que eram regidos pela CLT à época dos expurgos inflacionários do Plano Collor, uma vez que a mudança para o regime estatutário ocorreu em data posterior à revogação da Lei n.o 38/89, que previu o reajuste do IPC. 3. É incabível atribuir o direito vindicado aos substituídos que à época da defasagem salarial não pertenciam ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, por patente ausência de interesse de agir. 4. A base de cálculo deve ser a remuneração dos servidores vigente à época da lesão por representar a perda do poder aquisitivo da moeda ocorrido naquela oportunidade frente a não incidência do correto índice inflacionário. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 507, todos do Estatuto Processual vigente, ao argumento de que a matéria relativa à incidência do percentual vindicado sobre todos os vencimentos pagos aos filiados do recorrente nos meses de janeiro de 1995 em diante, e não apenas ao de março a junho de 1990, já estaria decidida e acobertada pela coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta contrariedade aos artigos 502, 503, e 507, todos do Estatuto Processual vigente, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017